Tribunal: TJSP
Processo: 1007104-65.2020.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a permitir atribuição de efeito modificativo - Simples inconformismo com o julgado que visa a rediscussão da matéria - Impossibilidade - Celeuma devidamente examinada - Se o apontamento indevido alcança quem já tinha o nome inscrito anteriormente nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito, não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a permitir atribuição de efeito modificativo - Simples inconformismo com o julgado que visa a rediscussão da matéria - Impossibilidade - Celeuma devidamente examinada - Se o apontamento indevido alcança quem já tinha o nome inscrito anteriormente nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito, não há dano, estando afastado o caráter de abalo de crédito - Inteligência da Súmula 385 do Colendo STJ - Alegação de que as inscrições anteriores são objeto de discussão judicial - Irrelevância - No caso, o autor já se beneficiou de outra indenização na qual o débito inscrito era preexistente ao discutido nesta lide - Configuração de indenizações em cascata, notadamente porque apenas a primeira delas provocou o abalo à honra do consumidor - Precedentes desta Corte - Embargos conhecidos, porém rejeitados, mantida a distribuição sucumbencial.